Tribunal: TJMT
Processo: 0005967-21.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005967-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DUARTE - CPF: 025.113.381-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCABIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
.
DEPOIMENTO DO POLICIA
L

RODOVIÁRIO FEDERAL
, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RESULTADO DO TESTE DE ETILÔMETRO.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

2.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a declaraç
ão
do policia
l rodoviário federal
colhida durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
quando
foi abordado na condução do referido automóvel
,
a
confissão extrajudicial
do apelante e
o resultado do teste do
etilômetro
, evidencia
m
que ele
praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Duarte

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, nos autos da Ação Penal n. 000
5967-21.2018
.8.11.00
64
,
condenando-o
pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306, § 1°, I,

da Lei n. 9.503/97),
à pena de
9
(
nove
) meses
e
7
(
sete
) dias
de detenção, em regime
semi
aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
17
8088723
, postula sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para manter a sentença condenatória
, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões
vistas
no ID
17
8088726
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva
, essa,
que
é adotada
pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
17
8955192
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
17
8088687
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 14 de abril de 2018, por volta das 23 horas e 46 minutos, na BR 364, Km 203, Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
LUCAS DUARTE
, com consciência e vontade, conduzia seu veículo automotor marca Volkswagen, modelo Saveiro, de placas JZM-1392, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Segundo se evola dos autos, no dia, local e horário acima referidos, o increpado conduzia seu automóvel em via pública de forma anormal, tendo os policiais rodoviários abordado o ora denunciado.

Em seguida, durante a fiscalização, os policiais constataram que o denunciado estava conduzindo o aludido veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, na medida em que
LUCAS DUARTE
foi submetido voluntariamente ao teste de
etilômetro
, tendo este apontado o resultado de 0,53 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

Após, os policiais efetuaram a prisão do acusado, conduzindo-o à presença da autoridade policial, tendo
LUCAS DUARTE
confirmado a ingestão de bebida alcoólica e a condução

[...].

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
17
8088676, p. 9)
; boletim de ocorrência (ID
17
8088676, p. 24-26
); e
resultado do teste do
etilômetro
(ID
17
8088676
, p.
28
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante, na fase judicial,
permanece
u
em silêncio
.

No entanto
, durante a fase investigativa, afirmou que estava em
sua residência, ingerindo bebida alcoólica
, como se extrai destes excertos d
o
seu

interrogatório
:

[...]
ALEGA QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 23:46 HORAS ESTAVA EM SEU VEÍCULO SAVEIRO PLACA JZM1392, TRAFEGANDO NA RODOVIA BR 364, POIS SUA NAMORADA LHE LIGOU E PEDIU QUE FOSSE BUSCA-LA NO SERVIÇO; QUE O INTERROGANDO ESTAVA EM SUA CASA, E INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA, WUISKE, E NISSO FOI CHAMADO PARA BUSCAR A NAMORADA, E SAIU DE COM CARRO, QUANDO FOI CONVIDADO A FAZER O EXAME DE BAFOMETRO

[...].

(
Trechos do
interrogatório

extrajudicial
do apelante
vist
o
no ID
17
8088676, p. 16-18
)

O policia
l

rodoviário federal

Rafael
Fontana
Atrenske
, que realiz
ou
a abordagem do apelante no dia dos fatos,
declarou que
viu
um
veículo
Saveiro branco próximo ao trevo de Rondonópolis devido ao
motorista
ter acelerado de forma brusca, fato que chamou sua atenção
. O referido agente público
disse, ainda, que
em consequência da
abordaram
foi
realiz
a
do
do
teste de
etilômetro
,
que deu
resultado positivo para a embriaguez do condutor do veículo
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l

rodoviário federal
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

A
propósito,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, impende concluir que a testemunha acima nominada esclarec
eu c
om
o os fatos ocorreram e confirmou
sob o manto do contraditório e da ampla
defesa a
assertiva

contida
no seu depoimento
extrajudicial
, convalidando, assim, a
s
afirmações segundo as quais o apelante apresentava
sinais de embriaguez enquanto
dirigia seu veículo
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade
probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia
, sobretudo, diante da confissão extrajudicial do apelante e do resultado do teste do
etilômetro
visto no ID
178088676
, p. 28
.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo no testemunho do policia
l rodoviário federal
que particip
ou
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito
, d
a
sua confissão extrajudicial e do resultado do teste do
etilômetro
.

Com efeito,
acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(
TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Lucas Duarte
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023